Tribunal: STF
Processo: ARE 1580602
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão Geral. Ausência de demonstração expressa. Majoração de honorários advocatícios. Agravo regimental Desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário em razão da ausência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais discutidas.

    2. A parte agravante pugna pelo provimento do agravo, alegando que houve a devida demonstração da repercussão geral, e questiona a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.

    II. Questão em discussão

    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a parte agravante demonstrou, de forma expressa, a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no recurso extraordinário; e (ii) saber se é devida a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, em agravo regimental.

    III. Razões de decidir

    4. O artigo 102, § 3º, da Constituição Federal, exige que a parte recorrente demonstre a repercussão geral das questões constitucionais em recurso extraordinário, o que não ocorreu no presente caso.

    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demonstração da repercussão geral deve ser expressa, com argumentação suficiente que configure a relevância econômica, política, social ou jurídica da matéria, transcendo os limites subjetivos do caso concreto.

    6. A exigência de repercussão geral não é satisfeita por alegações implícitas ou por mera indicação de dispositivo constitucional, sendo necessária a demonstração explícita, mesmo nas hipóteses de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo.

    7. A majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, é cabível em recurso interposto sob a égide desse diploma legal, sendo devida mesmo na ausência de trabalho adicional na instância recursal pela parte vencedora, pois tem o objetivo de coibir recursos nitidamente procrastinatórios. Precedente.

    IV. Dispositivo

    8. Agravo regimental não provido.